Tribunal: TJMT
Processo: 0005813-84.2012.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005813-84.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RAMOS (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICÍPAL – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485,
§1o, do Código de Processo Civil.

2-

A intimação do Município, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.

3-
Na hipótese de abandono pela Fazenda Pública, na execução fiscal não embargada, o processo será extinto por abandono de ofício, portanto, sem necessidade de requerimento do executado. Inaplicabilidade da Súmula no. 240 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005813-84.2012.8.11.0008 - CÓDIGO 85098 - COMARCA D
E BARRA DO BUGRES

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

APELADA: MARIA DE LOURDES RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Execução Fiscal no. 0005813-84.2012.8.11.0008 – Código 85098, ajuizada em face de
Maria de Lourdes Ramos,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. no 25510486).

Em suas razões recursais, o Município alega que para enquadrar no conceito de abandono da causa, o autor deveria ter deixado de promover diligências necessárias, o que não houve. Pois foi solicitada a citação do réu, para dar prosseguimento na execução, mas o Estado se manteve inerte.

Aduz que, o processo ficou parado aguardando manifestação estatal sobre a citação, mas o que se manifestou foi a sentença indicando abandono de causa.

Conforme preconiza o art. 183, § 1o do CPC, não houve sequer a intimação correta do procurador, vide que deverá ocorrer a devida carga dos autos.

Alegou, ainda, que, a extinção do feito por abandono não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, mas depende que seja expressamente solicitada pela parte contrária, conforme a súmula no 240 do STJ.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso, para que a sentença proferida seja anulada a fim de que a execução tenha o seu regular prosseguimento.

Tendo em vista não houve citação da parte executada, não houve a apresentação das contrarrazões (ID. no 25510488).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020